Tribunal: STF
Processo: HC 270570
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.060.351/ES (e-doc. 4).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Sobreveio sentença de pronúncia, na qual mantida a custódia (e-doc. 3, p. 49-58).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem (e-doc. 3, p. 610-614). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Argui  a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que a prisão foi decretada seis anos após os fatos e três anos após o oferecimento da denúncia, com fundamento exclusivo na não localização do paciente. Articula não ser possível inferir a existência de fuga deliberada, uma vez que, à época de sua mudança para outro Estado, não detinha conhecimento da ação penal em curso. Alude ao excesso de prazo da prisão, afirmando que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de três anos, apesar de a instrução estar encerrada desde 2022. Ressalta as condições pessoais favoráveis: pessoa idosa, trabalhadora, que possui residência fixa e conhecida, além de ter colaborado com a justiça desde quando tomou conhecimento do processo.

5. Requer, no âmbito liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a revogação da custódia, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.

É o relatório.
 
Decido.

6. Não verifico ilegalidade a ser reconhecida. Ao denegar a ordem no habeas corpus, o Tribunal de Justiça frisou as peculiaridades do caso concreto:

“Inicialmente, quanto ao alegado excesso de prazo, deve se ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a análise da razoabilidade da duração da prisão processual, exige mais do que um juízo aritmético, devendo considerar a complexidade da causa, o comportamento das partes e a tramitação do feito.
No caso, observa-se que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a instrução criminal foi complexa, já que a prisão preventiva foi decretada em 2011, e somente foi cumprida em outubro de 2022, quando o paciente foi localizado em União dos Palmares/AL, após informações oriundas de outro processo judicial em trâmite.
Durante esse período, diversas tentativas de localização e citação, foram realizadas, inclusive por meio de cartas precatórias expedidas para Estados distintos, todas sem êxito. Restou demonstrado, que o réu evadiu-se deliberadamente, ou seja, esteve foragido por mais de 11 anos, o que provocou a suspensão do processo e o desmembramento dos autos.
A jurisprudência é clara no sentido de que não se pode imputar à Justiça a demora na marcha processual provocada por manobra evasiva da própria parte.
Mais ainda, nos termos da Súmula 21 do STJ, pronunciado o réu, como ocorreu no caso em tela, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Por conseguinte, diante do encerramento da instrução criminal, e da comprovação de que o feito tramita regularmente, resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.
Quanto a custódia cautelar, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida pelo Juiz, apontado como autoridade apontada como coatora, uma vez que expôs, de maneira suficiente e fundamentada, que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da manutenção da medida extrema, especialmente, diante da gravidade concreta do crime, praticado em contexto de violência doméstica, contra vítima vulnerável (sua ex-companheira), com uso de arma branca, de forma traiçoeira, enquanto dormia, e com a interferência decisiva de um filho menor de idade, que impediu a consumação do delito.
Além disso, o magistrado destacou que, após os fatos, o paciente fugiu com uma mala de viagem já pronta, conforme consta de depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial, o que demonstra premeditação e tentativa de obstrução da persecução penal. A custódia foi, assim, mantida para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos plenamente adequados e proporcionais.
Importa destacar que o Juízo ainda reavaliou a prisão em diversas oportunidades no curso do processo, mantendo-a com base em decisões fundamentadas, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou omissão judicial.
No que se refere à falta de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, tenho que referida tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, especialmente quando se trata de réu que permaneceu foragido por período prolongado (por mais de uma década), como é o caso dos autos. Conforme já mencionado linhas acima, o paciente teve sua prisão decretada em 2011, mas somente foi localizado e preso em outubro de 2022, no Estado de Alagoas, após diligências extensas e frustradas em diferentes localidades da Federação.
Esse histórico demonstra deliberada intenção de se furtar à aplicação da lei penal, evidenciando o risco atual à persecução criminal. A fuga prolongada, por si só, é elemento suficiente para atestar a contemporaneidade do perigo de liberdade, sendo desnecessária a existência de fatos supervenientes para justificar a manutenção da custódia cautelar.” (e-doc. 3, p. 610-612, grifos nossos)

7. O STJ corroborou a ótica:

“Reafirmo que, conforme o excerto transcrito, a tramitação processual, embora se prolongue no tempo, tem seu ritmo justificado pela singularidade inerente ao feito. Não se vislumbra, a partir dos elementos constantes dos autos, um cenário de inércia, desídia ou paralisação indevida da máquina judiciária. A análise do alegado excesso de prazo, conforme jurisprudência consolidada do STJ, transcende o mero cálculo aritmético, devendo ponderar a complexidade da causa e a conduta das partes.
No caso em tela, a defesa alega que a preventiva dataria de 2015, e não de 2011. Contudo, tal distinção cronológica mostra-se irrelevante para descaracterizar a morosidade provocada pelo próprio acusado. Isso porque a prisão temporária foi decretada originariamente em 15 de março de 2011 e não pôde ser cumprida à época, dada a não localização do agravante. A segregação cautelar (preventiva) somente foi efetivada em 19 de outubro de 2022, ou seja, mais de onze anos após a ordem inicial de constrição e a consequente evasão do distrito da culpa.
Com efeito, fica evidente que o agravante permaneceu foragido durante esse interregno, frustrando a aplicação da lei penal e causando a suspensão do processo. Portanto, independentemente do marco inicial considerado (2011 ou 2015), a demora decorreu exclusivamente de manobra evasiva da parte.
Por fim, estando o agravante pronunciado, incide a Súmula 21 do STJ, restando superada a alegação de constrangimento ilegal.
(...)
Além disso, reafirmo que a manutenção da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias. Frisou-se a especial gravidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prática delitiva, cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira. O magistrado destacou o modus operandi insidioso, tendo em vista que o agravante, movido pela não aceitação do término do relacionamento, teria desferido múltiplos golpes de arma branca na vítima enquanto esta dormia, não consumando o delito devido à intervenção do filho menor de idade.
Justificou-se, ainda, a medida na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que depoimentos indicam premeditação e fuga deliberada: o acusado evadiu-se do distrito da culpa com uma mala de viagem já preparada, sendo capturado tempos depois em outro Estado da Federação, como já mencionado no presente decisum.
Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.  É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu (AgRg no HC 619.400/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, D Je 30/04/2021).
Outrossim, quanto à alegada falta de contemporaneidade, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que este requisito não se relaciona com a data do fato criminoso, mas sim com a persistência dos riscos que justificam a prisão preventiva.” (e-doc. 4, p. 6-10, grifos nossos)

8. Observa-se que as instâncias antecedentes, ao assentarem a ausência de ilegalidade da custódia, aludiram aos contornos do fato delitivo, destacando ter o paciente, em razão da não aceitação do término do relacionamento, desferido diversos golpes de faca na vítima enquanto essa dormia. Ressaltou, ainda, que a não consumação do delito se deu em razão da interferência do filho menor de idade do casal. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi.

9. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”
(RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos)

10. A par disso, o fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de 11 anos também justifica a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). Confiram-se também:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifo nosso).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifo nosso).

“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”
(HC nº 122.857/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/09/2014, p. 11/09/2014; grifo nosso).

11. Observo que a fuga foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, que, mais próximas dos fatos e das provas, firmaram seu convencimento a partir dos depoimentos testemunhais e das demais circunstâncias apuradas no caso concreto. Desse modo, divergir de tal conclusão exigiria reexame aprofundado da matéria probatória, o que se revela incompatível com a natureza e os limites cognitivos do habeas corpus.

12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

13. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta. 

14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022). No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. REVISÃO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO IMPLICAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MCRef, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifo nosso).

15. No caso, um dos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão provisória foi justamente a fuga do paciente por longo período. Dessa maneira, ficou demonstrada a atualidade da prisão, presente o risco à aplicação da lei penal.

16. Por fim, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).

17. No caso dos autos, conforme se verifica dos atos decisórios, há inúmeras providências adotadas pelo Magistrado de origem, estando clara a ausência de estagnação. A par desse aspecto, menciono os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que a alegação de excesso de prazo está superada pela superveniência da sentença de pronúncia:

“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).

18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator